Tribunal: TJES
Processo: 5000951-62.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000951-62.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOSAICO NEGOCIOS DE INTERNET S/A e outros
RECORRIDO: DEYVID FONSECA TEIXEIRA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Narra o autor que no dia 09.06.2020 adquiriu uma Coifa Ilha Cadence Gourmet Vidro Curvo Inox 90cm 220V CFA502, por meio do site da requerida MOSAICO NEGOCIOS DE INTERNET S/A, no valor de R$1.248,90 (mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa centavos), para entrega até o dia 18.06.2020. Narra ainda que o produto não foi entregue na data prevista e considerando que sua residência encontrava-se em obra, foi necessária a aquisição do produto em outro estabelecimento. Relata ainda que solicitou a restituição dos valores à requerida MOSAICO NEGOCIOS DE INTERNET S/A, contudo, até o ajuizamento da ação, não recebeu o valor pago. Por fim, afirma que a requerida ADYEN DO BRASIL LTDA., era a beneficiaria do boleto pago pelo requerente.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e CONDENOU as requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, com correção monetária e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data. CONDENOU ainda as requeridas a restituírem ao autor, solidariamente, o valor de R$1.248,90 (mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa centavos),

Irresignado, os recorrentes apresentaram recurso inominado (ID 2683850 e 2683847) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

De pronto, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, nos termos da r. sentença guerreada.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, esta não merece prosperar, visto os recorrentes fazem parte da cadeia de fornecimento do serviço, ao passo que à luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, solidariamente, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Diante os documentos apresentados e análise dos autos, comprovam que a autor/recorrido fez a compra do Coifa Ilha Cadence Gourmet Vidro Curvo Inox 90cm 220V CFA502, mas não o recebeu o produto e tampouco recebeu o ressarcimento devido. Vale ressaltar que as Recorrentes não demonstram nos autos que tentaram qualquer contato com o Recorrido para sanar tal problema. Havendo assim, um dever de restituir e indenizar.

Sendo assim, cabia ao Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desqualificam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade da contratação, o que não restou evidenciado no caso.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor arbitrado, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço dos Recursos Inominado interposto e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.